Tribunal: TJBA
Processo: 8071349-38.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8071349-38.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: UILLIAN DA SILVA GUIMARAES e outros

Advogado(s)
:
ANDERSON SILVA GARDONI

IMPETRADO: 1ª Vara Crime, Júri, Execuções Penais e Infância e Juventude da Comarca de Eunápolis

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. DECISÃO QUE DETERMINOU O RECAMBIAMENTO DE APENADO E SUA INCLUSÃO NO REGIME DISCIPLICAR DIFERENCIADO (RDD).

PACIENTE EVADIU DE UNIDADE PRISIONAL. PROCESSO EM FASE DE EXECUÇÃO. CONDENAÇÕES DEFINITIVAS A PENA DE 47 ANOS DE RECLUSÃO. RECAPTURA NO ESTADO DE MINAS GERAIS.

PEDIDO DE NULIDADE DA DECISÃO. TESE DE INCOMPETÊNCIA DA AUTORIDADE COATORA. DESACOLHIMENTO.
A RECAPTURA EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO NÃO ALTERA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL ONDE HOUVE A CONDENAÇÃO. PRECEDENTES.

ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PENA ONDE POSSUI FAMILIARES.

DESACOLHIMENTO.
AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO.

PEDIDO DE NULIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A INCLUSÃO DO PACIENTE NO RDD.
DESACOLHIMENTO. DECISÃO FUNDADA EM ELEMENTOS CONCRETOS E IDÔNEOS. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA. LÍDER DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DIVERSAS EVASÕES DE UNIDADES PRISIONAIS. HISTÓRICO DA PRÁTICA DE DELITOS GRAVES (MÚLTIPLOS HOMICÍDIOS, ATAQUES A AGENTES PÚBLICOS, HOMICÍDIO QUALIFICADO DE POLICIAL MILITAR, INFLUÊNCIA NEGATIVA SOBRE OS DEMAIS INTERNOS).

PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1-
Trata
-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por ANDERSON SILVA GARDONI, Advogado, em favor de UILLIAN DA SILVA GUIMARAES, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz da 1ª Vara Crime, Júri, Execuções Penais e Infância e Juventude da Comarca de Eunápolis/BA, Dr. Otaviano Andrade de Souza Sobrinho.

2-
O cerne do presente
writ
se refere à tese da defesa de que o Juízo Coator seria incompetente para determinar o recambiamento do Paciente ao estado da Bahia e a sua inclusão no regime RDD (Regime Disciplinar Diferenciado).

3-
Em que pesem os argumentos do Impetrante, verifica-se que a autoridade competente é o Juízo da Execução Penal da Comarca de Eunápolis/Ba, uma vez que o Paciente está custodiado em Minas Gerais somente porque evadiu e lá foi encontrado para o cumprimento do mandado de prisão expedido pela autoridade judicial do Estado da Bahia, com a finalidade de que o Paciente cumpra a pena que ainda remanesce.

4-

Consoante os informes judiciais, o título prisional provém do Poder Judiciário da Bahia, estando vinculado à Vara de Execuções Penais de Eunápolis/Ba (processo nº 0027846-37.2017.8.13.0267), em razão de o Paciente estar condenado definitivamente a penas que totalizam 47 anos.

5- O cumprimento da pena no local onde possui familiares não constitui direito subjetivo do apenado, devendo prevalecer o interesse público. Precedentes.

6-
Em relação ao pedido de nulidade da decisão que determinou o cumprimento no regime RDD, em penitenciária de segurança máxima, entendo que deve ser desacolhido. O Paciente possui periculosidade, lidera organização criminosa, possui registros de fugas e praticou delitos com gravidade concreta, incluindo o homicídio qualificado de um policial militar.

7-
Parecer da D. Procuradoria de Justiça, subscrito pela Dr.ª Sônia Maria da Silva Brito, manifestando-se pelo conhecimento e denegação da ordem.

8- ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº
8071349-38.2025.8.05.0000
, impetrado por
ANDERSON SILVA GARDONI
, em
favor de
UILLIAN DA SILVA GUIMARAES
, apontando como autoridade coatora o
MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE EUNÁPOLIS/BA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
do
mandamus
e
DENEGAR A ORDEM
, conforme certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.

Salvador/BA

(data registrada no sistema)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(assinado eletronicamente)

AC 15